Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-38.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704441-38.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA APELADO: HAROLDO RAMOS CARNEIRO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÕES SPE - LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de rescisão de contrato, proposta por HAROLDO RAMOS CARNEIRO JUNIOR, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes na modalidade multipropriedade, referente ao apartamento no 0204, Torre F, fração/cota no 13, do resort Ilhas do Lago, localizado em Caldas Novas/GO, bem como declarar a inexistência de débitos do autor em relação ao referido ajuste, condenando a ré, ainda, à restituição, de uma só vez, dentro do prazo de 180 dias, contados da publicação da sentença, do montante pago pelo autor, incluindo o sinal, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, admitida a retenção de 20% dos valores pagos. Em face da sucumbência recíproca não equivalente condenou a requerida, na proporção de 30%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e o autor, na proporção de 70%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil (ID 16378801). Em suas razões recursais (ID 16378807), a ré/apelante requer que o recurso de apelação seja recebido tanto no efeito devolutivo, quanto no efeito suspensivo, ao fundamento de que, caso haja cumprimento da sentença e esta venha a ser reformada pelo Tribunal, o apelado não terá condições de ressarcir eventuais valores recebidos. No mérito, sustenta, em síntese, que é descabida a devolução do valor referente à comissão de corretagem, cuja finalidade é a remuneração dos profissionais na intermediação do negócio firmado entre as partes. Destaca o REsp 1.599.511/SP (Tema 938), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que firmou a tese sobre a validade da cláusula que transfere ao consumidor o pagamento da comissão de corretagem, bem como o artigo 67-A, da Lei no 13.786/2018. Defende que, no caso vertente, o trabalho de intermediação imobiliária foi efetivamente prestado e concluído, ao fundamento de que coube à corretora reunir os interesses do apelado e da promitente vendedora, efetivando o compromisso de compra e venda através da lavratura do respectivo instrumento contratual. Enfatiza que, caso seja admitida a devolução de valores pagos a título de corretagem, haverá obtenção de vantagem indevida à custa do trabalho alheio, o que configura enriquecimento indevido, além de afrontar o julgado vinculante do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, e da Lei no 13.786/2018. Alega, ainda, que os juros somente seriam devidos se a apelante efetivamente estivesse em mora na obrigação de restituir o apelado, o que não ocorreu. Afirma que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.740.911 – Tema 1002), na ausência de mora anterior do promitente vendedor, não se aplica a regra de contagem dos juros a partir da citação para os casos de responsabilidade contratual (artigo 405, do Código Civil), de modo que o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação à devolução do valor pago a título de comissão de corretagem, bem como para que seja determinada a incidência dos juros de mora de 1% ao mês após o trânsito em julgado. Preparo recursal comprovado (ID 16378808). Contrarrazões apresentadas (ID 16378813), pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso de apelação no Tribunal e distribuído imediatamente, o relator decidi-lo-á monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V. Por sua vez, o artigo 932, inciso V, do referido diploma legal, determina ao relator dar provimento ao recurso, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, caso a decisão recorrida seja contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal e acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. DA COMISSÃO DE CORRETAGEM A demanda foi proposta objetivando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, bem como à restituição integral dos valores pagos a título de arras, além das parcelas adimplidas, de uma única vez, acrescidos das atualizações devidas; alternativamente, requereu-se a retenção de apenas 10% sobre o montante desembolsado, em favor da ré. O instrumento particular celebrado entre o comprador HAROLDO RAMOS CARNEIRO JUNIOR e a vendedora ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE - LTDA estabelece uma relação de consumo, na medida em que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedor, segundo artigos 2° e 3°, da Lei no 8.078/90. Por conseguinte, a solução do presente litígio deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Ressalte-se que o Juízo de origem, ao delimitar a condenação imposta à ré/apelante, considerou que, dentre os valores desembolsados para a aquisição da unidade imobiliária, o montante de R$3.322,54 corresponde às 5 parcelas mensais iniciais do contrato adimplidas pelo autor, ao passo que a quantia de R$2.950,00 foi paga a título de entrada/arras (ID 16378801 – pág. 5). Asseverou, também, que a Cláusula Oitava, Parágrafo Quarto, do Contrato firmado entre as partes (ID 16378544 – pág. 3), prevê a retenção de 20% dos valores pagos, incluindo a integralidade do sinal do negócio, o que seria vedado, sob pena de ocorrer bis in idem sobre o consumidor. Verifica-se dos autos que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Ilhas do Lago Eco Resort, no regime de multipropriedade, em 13/02/2018 (IDs 16378543 e 16378544). No Quadro Geral, alínea C, referente ao Preço e Condições de Pagamento, consta a previsão: i) do Preço total da venda sem intermediação, no valor de R$71.254,00; ii) da parcela de intermediação, no valor de R$2.950,00; iii) de 108 parcelas mensais, no valor de R$659,76, com vencimento a partir de 10/03/2048; iv) de parcelas reajustáveis ao mês de acordo com a variação do INCC, até a concessão do Habite-se e, após a concessão, pela variação do IGPM (ID 16378543 – pág. 1). Ressalte-se que, de igual forma, na Proposta de Compra e Venda de Cota/Fração de Unidade Residencial em Regime de Multipropriedade Empreendimento Ilhas do lago Eco Resort, no quadro que dispõe sobre as “Condições de Pagamento”, no qual consta a rubrica do comprador, há a discriminação do valor do sinal/entrada, correspondente à despesa com corretagem ou comissão, de R$2.950,00 (ID 16378542 – pág. 1). Observa-se, ainda, que, nos termos da Cláusula Terceira, Item 2, alínea “k”, do Contrato, o promitente comprador tinha ciência do pagamento da comissão de corretagem, nos seguintes termos (ID 16378543 0 pág. 7): 2 – Declara o promitente comprador: (...) k. ter total ciência e concordar expressamente que a importância paga como entrada refere-se à despesas de INTERMEDIAÇÃO com a CORRETAGEM, encargo este que será suportado pelo próprio PROMITENTE COMPRADOR, sendo que em caso de rescisão contratual após o prazo de arrependimento, tal valor não será restituído, nos termos do que estabelece o artigo 725, do Código Civil. Por outro lado, a Cláusula Oitava, Parágrafo Quarto, do Contrato, dispõe sobre a retenção de 20% do valor a ser restituído, além do sinal do negócio (ID 16378544 – pág. 3), nos seguintes termos: CLÁUSULA OITAVA – DA INADIMPLÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO (...) PARÁGRAFO QUARTO: Rescindido o contrato por inadimplência ou culpa do PROMITENTE COMPRADOR ficarão à sua disposição as importâncias que pagou, atualizadas e devolvidas da mesma forma e na mesma quantidade de parcelas pagas, deduzida a importância equivalente a 20% (vinte por cento) do valor a ser restituído de pré-fixação das perdas e danos, independentemente de comprovação das mesmas e, também, o sinal de negócio já consignado na Proposta de Compra e Venda, a fim de cobrir custos de comercialização, publicidade, tributos, comissões de vendedores e outros custos assumidos pela PROMITENTE VENDEDORA. Com efeito, apesar de o referido Parágrafo Quarto, da Cláusula Oitava, do Contrato firmado entre as partes falar em sinal de negócio, mostra-se indene de dúvidas que o autor/apelado assumiu a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, expressamente destacada no Quadro Geral do ajuste, e tinha ciência que arcaria com o seu custeio. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da possibilidade de cobrança de comissão de corretagem dos consumidores, firmou orientação sobre a questão, no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema 938), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que esta cobrança é possível, desde que haja expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e que haja referência ao seu valor de forma separada do montante total. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COISA JULGADA. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A existência de coisa julgada em relação a uma matéria não impede o conhecimento e apreciação do recurso em relação às demais. Além disso, a petição recursal revela-se apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 938), entendeu pela "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem". (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 3 - Conforme a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 938, verificando-se que o consumidor, devidamente cientificado, anuiu ao pagamento da comissão de corretagem e que o valor foi destacado do preço do imóvel e, ademais, nada dispondo as partes acerca da referida comissão no instrumento de distrato firmado, não há que se falar em sua restituição. 4 - Não havendo manutenção do contrato com a efetiva entrega do imóvel e nem pagamento integral do preço, descabe falar-se em reparação pelos lucros cessantes referentes ao período em que o promitente comprador ficou impossibilitado de utilizar o bem, ressaltando-se que no distrato celebrado as partes nada dispuseram acerca de eventual indenização pelo atraso na entrega da unidade imobiliária. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1248694, 07223109120178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. COTA. MULTIPROPRIEDADE. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PELO VENDEDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. VALORES PAGOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conquanto seja assegurado o direito de desistência ao comprador, é de se registrar que o retorno das partes ao status quo ante, pressupõe o ressarcimento das despesas administravas efetivadas pela vendedora com o empreendimento. 2. O percentual de 10% (dez por cento) relativo à cláusula penal, consagrado pela jurisprudência deste Tribunal, deve incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador, e não sobre o montante atualizado do imóvel, pois tal entendimento é o que melhor se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade. Precedentes. 3. Havendo previsão expressa e destacada no contrato, quanto a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, é lícita sua cobrança e retenção, em caso de rescisão do pacto por iniciativa imotivada do comprador, considerando que o serviço do intermediador foi exaurido, quando aproximadas as partes (REsp. 1.599.511/SP). 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1247596, 00049399220168070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020) DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO PROMISSÁRIO-COMPRADOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. FORÇA VINCULANTE DA PROPOSTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.599.511-SP, sob a égide dos recursos repetitivos, entendeu pela validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, o que ocorreu na hipótese. 2. A "carta proposta" assinada pelo apelante informa a intermediação de venda, com descrição exata da verba de corretagem, destacada do valor do imóvel (5% do valor do contrato). Informa também que em caso de rescisão ou distrato os valores pagos a título de comissão de corretagem não serão restituídos. Não há que se falar em violação ao dever de informação imposto pelo art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Ao contrário das negociações preliminares, a proposta tem força vinculante, pois já obriga o proponente a cumpri-la. O proponente neste caso é o próprio comprador, ora apelante, o qual se comprometeu ao pagamento da comissão de corretagem acordada. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1166472, 07175661920188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019) Nesse contexto, é indevido o pedido de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem pela promitente compradora. DOS JUROS DE MORA Por outro lado, a apelante requer que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.740.911, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ao fundamento de que, na ausência de mora anterior do promitente vendedor, não se aplica a regra de contagem dos juros a partir da citação para os casos de responsabilidade contratual (artigo 405, do Código Civil). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mencionado REsp 1.740.911/DF (Tema 1002), firmou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) Da atenta leitura do voto condutor do referido julgamento, proferido pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, observa-se que tal entendimento adveio da constatação de que, quando o promitente comprador pleiteia a resolução do contrato, com a alteração da cláusula penal convencionada, a sentença que modifica a cláusula penal tem natureza constitutiva, com efeitos a partir do trânsito em julgado, razão pela qual a mora do devedor somente se inicia nesse momento processual, começando a fluir também, consequentemente, o termo inicial dos juros de mora. Confira-se: (...) Desse modo, ante a discordância do autor com os termos do contrato vigente, cuja modificação é um dos pedidos deduzidos na ação, e ausente previsão legal a propósito do distrato e, consequentemente, da cláusula penal pertinente, não há objeto certo na obrigação a ser constituída por força de decisão judicial. Não há, portanto, como reconhecer como preexistente o dever de restituir valores em desconformidade com o que fora pactuado. A pretensão é exatamente alterar a situação jurídica, com a mudança da cláusula. Não se trata meramente de liquidar uma obrigação existente, mas de alterar a cláusula contratual que define a obrigação. A sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem claramente natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, a partir da formação da nova obrigação pelo título judicial. A parte condenatória da sentença - restituição dos valores pagos após a revisão da cláusula penal - somente poderá ser liquidada após a modificação, pela decisão judicial, da cláusula questionada. Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, em consequência, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor. Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que poderiam incidir os juros de mora. Antes disso, não há que se falar em mora da vendedora se a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores com pedido de restituição de valores em desconformidade do que fora pactuado. No caso vertente, o promitente comprador ajuizou a ação de rescisão contratual em desfavor da promitente vendedora, visando, também, a modificação da cláusula penal prevista no contrato celebrado entre as partes, bem como a devolução dos valores que havia entregue à ré como pagamento pelo imóvel objeto da avença em uma única prestação. A r. sentença (ID 16378801) decretou a rescisão do contrato, declarando a nulidade parcial da cláusula penal prevista no contrato por considerá-la abusiva, ante a previsão de cumulação com a retenção do sinal do negócio, sob pena de bis in idem. E, agora, com o presente julgamento, novas alterações foram inseridas na restituição das quantias pagas pelo autor. Dessa forma, constata-se que a situação descrita no precedente do Superior Tribunal de Justiça amolda-se à delineada na hipótese destes autos, porquanto houve a rescisão contratual a pedido do promitente comprador associado à modificação da cláusula penal, devendo, portanto, ser aplicado o entendimento do tema 1.002 à hipótese dos autos. Sobre o tema confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. CONSTRUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EQUIDADE AFASTADA. RECUSOS CONHECIDOS. RECURSO DAS PRIMEIRAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO TERCEIRO RÉU PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos contratos de compra e venda de imóvel, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% e 25% do que foi pago, em razão de resilição ocorrida por livre e espontânea vontade por parte do comprador. Precedentes. 1.1. No caso dos autos, a retenção prevista no contrato, de 30% (trinta por cento) do montante desembolsado, mostra-se abusiva, contrariando o Código de Defesa do Consumidor. Assim, a fixação de 20% (vinte por cento) do valor pago configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual, respeitando, pois, o princípio da boa-fé objetiva. 2. Tendo em vista que a rescisão contratual se deu por iniciativa dos compradores, não havendo mora por parte da vendedora, o termo inicial dos juros de mora é a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a restituição dos valores pagos, e a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, uma vez que apenas recompõe o valor devido. (...) (Acórdão 1248867, 07251088820188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LEI No 13.786/18. NÃO INCIDENTE. PROMITENTE-COMPRADOR. DESISTÊNCIA. EFEITOS. RETENÇÃO. 10% DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA PAGA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA PARCELADA. NÃO CABIMENTO. (...) 3. As alterações promovidas pela Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato) somente são aplicáveis aos contratos celebrados posteriormente à sua vigência. 4. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, o STJ pacificou o tema da multa rescisória, entendendo ser razoável a retenção pelo promitente vendedor de unidades imobiliárias do percentual de 10% a 25% do total pago pelo consumidor, a ser fixado casuisticamente, de acordo com a análise do caso em concreto. 5. É razoável a retenção, pela vendedora do imóvel em construção, de 10% dos valores pagos pelo comprador, tendo sido reconhecida suficiente, reiteradamente pelo TJDFT, para ressarcir os prejuízos da promitente vendedora. 6. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. (Tema 1002 da Jurisprudência do STJ). (...) (Acórdão 1238386, 07030176720198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Em face da sucumbência recíproca não equivalente, a sentença condenou a ré, na proporção de 30%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e o autor, na proporção de 70%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida, vedada a compensação, nos termos do ID 16378801. Com efeito, os pedidos formulados na petição inicial foram no sentido da rescisão contratual e devolução dos valores pagos pelo imóvel, com a retenção de apenas 10% da quantia paga pelo autor. Quanto aos pedidos recursais da ré, diante do provimento jurisdicional ora concedido, a sentença foi reformada quanto à impossibilidade de restituição da comissão de corretagem, bem como com relação ao marco inicial dos juros de mora. Dessa forma, persiste a sucumbência recíproca não equivalente, devendo a empresa apelante arcar, na proporção de 25%, com o pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, e o autor, na proporção de 75%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela ré e, monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, a ele DOU PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença e afastar a condenação à restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, bem como estabelecer o trânsito em julgado como termo inicial da incidência dos juros de mora sobre a condenação. Em razão da alteração do julgado e da sucumbência recíproca não equivalente, condeno a ré/apelante, na proporção de 25%, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, e o autor, na proporção de 75%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa nos autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator